Tribunal: TJPA
Processo: 0807504-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807504-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BERTILLON VIGILANCIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO INADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bertillon Vigilância Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de precatório em cumprimento de sentença movido em face do Município de Ananindeua. Sustenta a agravante que a decisão tem natureza interlocutória, cabível agravo de instrumento, e que a decisão agravada contrariaria jurisprudência do STJ e do próprio TJPA. Requereu a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, sem declarar expressamente a extinção da execução, possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de adequação da via recursal eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório encerra a fase executiva e possui natureza de sentença, ainda que não contenha declaração expressa de extinção da execução.

Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento que encerra a fase de cumprimento de sentença, atraindo a apelação como recurso cabível, conforme também dispõe o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A decisão agravada alinhou-se à orientação do STJ, que reitera que o agravo de instrumento não é o meio adequado para impugnar decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, sendo cabível, nessa hipótese, apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem declarar expressamente a extinção da execução, tem natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 924, II; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/05/2021; STJ, REsp nº 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018; TJ-PB, AI nº 0818424-29.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; TJ-ES, AI nº 5012937-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-GO, AI nº 5304247-05.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BERTILLON VIGILÂNCIA LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso manejado contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de precatório nos autos do cumprimento de sentença em que figura como executado o Município de Ananindeua.

A decisão agravada (ID 25729833), integralizada pelo decisum de embargos (ID28891943), entendeu, em síntese, que a impugnação recursal dirigida contra tal pronunciamento judicial deveria ter se dado por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, por se tratar de sentença, e não por agravo de instrumento, reputando-o incabível.

Em suas razões recursais (ID 29732135), sustenta a parte agravante, em síntese: (i) que a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório não extinguiu a execução, razão pela qual se trata de decisão interlocutória, cabível o agravo de instrumento, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA; (ii) que a decisão agravada incorre em error in judicando, por desconsiderar a natureza jurídica do ato decisório de origem; (iii) que o entendimento da relatoria contraria precedentes do STJ e desta Corte, inclusive no sentido de que a homologação de cálculos, sem declaração expressa de extinção da execução, configura decisão interlocutória; (iv) requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja este o entendimento, a submissão do feito à apreciação colegiada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 31211153).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada – agravo de instrumento – contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de precatório no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

A decisão agravada entendeu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por considerar que se tratava de sentença, devendo a parte agravante ter recorrido por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. A relatoria ainda fundamentou que a homologação dos cálculos, com a expedição do precatório, encerra definitivamente a fase executiva, atraindo o conceito de sentença e, por consequência, a apelação como recurso cabível.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a jurisprudência consolidada considera que, ao homologar os cálculos e determinar a expedição do precatório, o juiz efetivamente põe fim à fase de execução. Não há mais atos processuais a serem praticados no processo de conhecimento, restando apenas a quitação do débito.

Por essa razão, a decisão é classificada como sentença, e o recurso cabível para impugná-la é a apelação, conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art . 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação . Precedentes. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono Julgados dos Tribunais Pátrios:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatórios e RPVs para quitação da obrigação principal e dos honorários sucumbenciais, e autorizou o destacamento de honorários contratuais, deduzindo-os do valor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso adequado contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatórios é apelação ou agravo de instrumento; (ii) verificar se a decisão de homologação de cálculos teria violado a coisa julgada ao incluir multas não previstas no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação dos cálculos e a determinação de expedição de precatórios ou RPVs encerram a fase de execução, configurando sentença terminativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução é apelação, nos termos do art. 203, § 1º, e do art. 924, II, do CPC, sendo inadequada a interposição de agravo de instrumento.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica no caso de erro grosseiro, como ocorre na interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza terminativa.

6. A decisão recorrida não configura violação à coisa julgada, pois se limita à homologação dos cálculos apresentados, com expedição de precatórios para satisfação da obrigação, sem inclusão de valores indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.

*Tese de julgamento*:

1. O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatórios ou RPVs, declarando extinta a execução, é a apelação.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

______

Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, 535, § 3º, I e II, 924, II, 1.009, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08184242920248150000, Relator: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O agravante sustenta que o título executivo não determina efeitos retroativos do reenquadramento dos servidores, devendo ser considerada apenas a diferença entre o trânsito em julgado e a implementação do reenquadramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é o agravo de instrumento ou a apelação; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, declarando extinta a fase de execução, é a apelação, e não o agravo de instrumento, pois a referida decisão possui natureza de sentença. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a fase de execução, tem natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de apelação. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/05/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005164-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 20/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1894380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/03/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129375520238080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Ademais, a interposição de agravo de instrumento em vez de apelação, nesse contexto, é considerada erro grosseiro pela jurisprudência dominante. Isso impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que permitiria o recebimento de um recurso por outro.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ.
1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO 5304247-05.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

Desta feita, a decisão guerreada que considerou a apelação como o recurso cabível está alinhada à jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais. A homologação dos cálculos com a determinação de expedição de precatório é um ato que finaliza o cumprimento de sentença, caracterizando-se como uma sentença e, assim, desafiando o recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026